Tribunal: TJDFT
Processo: 0016478-31.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016478-31.2016.8.07.0009 RECORRENTES: ANASTÁCIA BISPO PESSOA e MAYSA BISPO DE CARVALHO RECORRIDA: SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. CAUSA DE PEDIR REMOTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. PRETENSÕES ENDEREÇADAS A HOSPITAL. RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AFERIÇÃO. PRISMA SUBJETIVO. IMPUTAÇÃO DECORRENTE DE FALHA DE PROFISSIONAIS MÉDICOS (CDC, ART. 14, § 4o; CC, ART. 951). OBRIGAÇÃO DE MEIO. REQUISITOS: CONDUTA DOLOSA OU CULPOSA, DANO (RESULTADO) E NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE FALHAS NO APARATO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PACIENTE. CRIANÇA. DOENÇA GRANULOMATOSA CRÔNICA. IMPUTAÇÃO DE ERRO MÉDICO. FALHA NO PROCEDIMENTO DE DIAGNÓSTICO. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO APROFUNDADA DO QUADRO CLÍNICO. FALHA AUSENTE. DANO. NEXO CAUSAL INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. AUSENTES. PRONTUÁRIO MÉDICO. PROVA PERICIAL. ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. DOENÇA RARA. CONFORMIDADE E ADEQUAÇÃO COM A LITERATURA MÉDICA. GENITORA. ORIENTAÇÕES E INDICATIVOS MÉDICOS. OMISSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. DANO ESTÉTICO. RESULTADO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. CRITÉRIO. CAUSALIDADE ADEQUADA. NÃO DEMONSTRADA. DIAGNÓSTICO INOPORTUNO. POSSIBILIDADE DE EVITAR O OCORRIDO. MERA PRESUNÇÃO. PERDA DE UMA CHANCE. REQUISITO. CHANCE REAL. ALTA PROBABILIDADE. INOCORRÊNCIA. TEORIA. INAPLICABILIDADE. SIMPLES INFERÊNCIA OU JUÍZO DE PROBABILIDADE. UTILIZAÇÃO PARA CARACTERIZAR O DEVER DE INDENIZAR. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. PEDIDO REJEITADO. SENTENÇA. OMISSÃO. SILÊNCIO DA PARTE. CONFORMAÇÃO COM O RESOLVIDO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS IMPROCEDENTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação, a par de já guarnecida ordinariamente desse atributo, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido. 2. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, incisos II e IV). 3. A apreensão de que a pretensão devolvida a reexame pelo apelo integrara o objeto da lide e derivara da argumentação alinhada pela parte recorrente, comportando-se nas balizas da ação demarcadas pelo pedido e causa de pedir e pelas teses defensivas, e que, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, pautara sua insatisfação e alinhara argumentos destinados a infirmar o resolvido e obter sua revisão, o apelo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, supre o exigido, configurando peça tecnicamente apta a ensejar o conhecimento do recurso na exata dimensão do que devolvera a exame, não incorrendo em inovação recursal ao postular prestação compreendida no pedido que originalmente deduzira. 4. Enlaçando o nosocômio réu como fornecedor e as autoras como destinatárias finais dos serviços fomentados e das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, a relação jurídica de direito material havida entre eles emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição das partes ao dever de indenizar, quando preenchidos os requisitos conformadores das hipóteses de responsabilidade civil pela falha na prestação de serviços. 5. Conquanto o relacionamento do paciente com o estabelecimento hospitalar no qual lhe é ministrado tratamento ambulatorial ou cirúrgico encarte relação de consumo, derivando a causa de pedir da pretensão indenizatória d imputação de falha médica, e não de falha na prestação de serviços de suporte reservados especificamente ao estabelecimento, a responsabilidade do fornecedor, pelos atos de médicos integrantes do seu corpo clínico é apreendida sob o critério subjetivo, sob pena de se responsabilizar objetivamente o nosocômio por fatos ou atos humanos e cujos protagonistas somente são passíveis de ser responsabilizados em incorrendo em culpa ou dolo (CDC, art. 14, §4o; CC, art. 951). 6. Direcionada a ação contra a entidade hospitalar, mas fiada na imputação de falha ou erro médico, encerrando os serviços médicos, como regra, obrigação de meio, e não de resultado, a apuração da responsabilidade da pessoa jurídica também deve ser pautada pelo critério subjetivo quando não derivada a falha imprecada à deficiência do aparato fomentado, mas da imprecação de imperícia e/ou negligência em que teria incidido o profissional que atendera o paciente/consumidor, não alcançando a responsabilidade afetada à prestadora risco integral pelos serviços que fomenta através dos profissionais que integram seu quadro social (CDC, art. 14, § 4o). 7. Diante da hipótese de responsabilidade civil subjetiva, os pressupostos à sua particularização, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, conquanto ocorrida a conduta, se não derivara de negligência, imprudência ou imperícia, não subsiste ato ilícito, e, do mesmo modo, ainda que ocorrente, se não irradiara nenhum efeito lesivo, não se aperfeiçoam os pressupostos necessários à qualificação da obrigação indenizatória. 8. Aferido que, agregados à natureza subjetiva da responsabilidade do hospital proveniente da imprecação de falha no fomento de serviços médicos, os elementos coligidos atestam que a paciente, criança recém-nascida, por fim diagnosticada com doença granulomatosa crônica, comparecendo exclusivamente, em mais de uma oportunidade, à unidade de pronto-socorro do nosocômio réu, em razão da limitação de cobertura do plano ao qual sua genitora aderira, obtivera o tratamento adequado à tentativa de realização de diagnóstico médico, e que, além dos exames naturalmente realizados face aos sintomas apresentados, a genitora não seguira as recomendações e indicações dos profissionais que a atenderam de procurar médicos especialistas e permitir a internação da filha para complementação dos exames diagnósticos, não subsiste falha imputável aos profissionais que não a atenderam sob o prisma de que incorreram em negligência ou imperícia ao não precisarem o diagnóstico da enfermidade rara que afligira a infante. 9. Atestando as provas colacionadas, de relevo o laudo pericial produzido, que o evento danoso não decorrera de incúria do corpo médico contratado pelo hospital, pois prestado todo o atendimento necessário e indicado no ambiente de atendimento em unidade de pronto-socorro, sem observância dos indicativos subsequentes, não subsiste sustentação para imputação de negligência e/ou negligência no atendimento prestado se ministrado segundo os indicativos técnicos, e, sobretudo, diante higidez do serviço prestado, rompendo conseguintemente o apurado o nexo causal entre o desfecho, proveniente de demora de diagnóstico preciso sobre a doença rara que acometera a paciente, criança de tenra idade, e ato ilícito imputável ao hospital, decorrente dos serviços fomentados pelos profissionais que atenderam a paciente, obstando a germinação da responsabilidade civil (Código Civil, art. 186), porquanto conclusão em sentido diverso importaria a responsabilização do hospital sob o prisma da teoria do risco integral. 10. Afastado o nexo causal entre a falha médica e o resultado danoso aventado, a pretensão de reparação civil por falhas na prestação de serviços médicos decorrente de incúria quanto aos procedimentos de investigação diagnóstica resta elidida, refletindo na pretensão de compensação de dano estético quando evidenciada a inexistência de nexo causal a atrair a responsabilidade civil, principalmente quando as manifestações corporais experimentadas pela paciente encerram, inclusive, um dos sintomas que permitem o diagnóstico da doença, emergindo disso que eventual diagnóstico realizado em momento anterior não poderia evitar o surgimento de feridas ou o resultado do processo de cicatrização que resultara nas cicatrizes que apresenta. 11. Conquanto o sistema jurídico tenha incorporado a Teoria da Perda duma Chance, sobressai inexorável a apreensão de que a chance de sucesso do resultado almejado carece de elevado juízo de probabilidade, ou seja, a chance deve ser real e certa, e, a par disso, quanto à questão afeta ao nexo causal indispensável à ligação entre o resultado danoso e o fato a que lhe fora atribuído como causa, a Teoria da Causalidade Direta ou Adequada, segundo a qual a ocorrência do dano (resultado) somente será apta a atrair o dever de indenizar se decorrer diretamente (nexo causal) do ato ou da omissão imputada, não bastando que haja alguma singela relação entre tais elementos, ressoando imprescindível, ao revés, que haja a constatação de uma relação de causalidade adequada, excluindo-se as intercorrências que, conquanto previsíveis, não irradiam vinculação de causa e efeito, inviável que cicatrizes derivadas da enfermidade que afligira a paciente, encerrando manifestação corporal da própria doença, sejam interpretadas como perda duma chance real de serem evitadas se houvesse diagnóstico imediata da doença rara que a afetara, notadamente quando sequer negligência ou imperícia houvera na realização do diagnóstico. 12. O provimento do recurso, implicando a rejeição integral do pedido, determina a inversão do ônus decorrente da sucumbência originalmente estabelecido e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 13. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 14. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Sentença reformada. Pedidos rejeitados. Invertidos e majorados os honorários advocatícios originalmente fixados. Unânime. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, 1.013, § 3o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, porém deixam de trazer a respectiva tese recursal; e c) artigos 6o, incisos I e VIII, e 14, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando falha na prestação do serviço, e que a responsabilidade subjetiva do médico não exclui a possibilidade de inversão do ônus da prova, o que deveria ter ocorrido no presente caso. Articulam que restou comprovado o nexo causal entre a conduta da recorrida e os danos sofridos. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requerem a condenação da recorrida ao pagamento de custas judiciais e de honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 14504588). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do primeiro apelo. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso VI, 1.013, § 3o, inciso IV, e 1.022, todos do CPC, uma vez que “o acórdão recorrido pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no AREsp 1547840/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020 e o REsp 1921857/RS, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1o/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 93, inciso IX, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1888380/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 23/11/2020. Igualmente o apelo não deve seguir quanto à indigitada ofensa ao artigo 85, § 2o, do CPC, porquanto deixou a recorrente de expor a respectiva tese recursal, revelando-se o apelo neste aspecto, deficiente, atraindo o óbice do enunciado 284 do STF. O especial também não merece trânsito em relação à indigitada contrariedade aos artigos 6o, incisos I e VIII, e 14, § 1o, ambos do CDC, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não merece subir quanto ao arguido dissídio interpretativo, na medida em que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/12/2020). Em relação ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento de custas judiciais e de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027